Tribunal: TJES
Processo: 5002722-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002722-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)
AGRAVADO: FERREIRAO ATACADISTA LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 06/12/2022

Sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002722-88.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, IVAN BORTOLOTTI, OSVALDO CESAR GADOTTI

Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, FLAVIO CHEIM JORGE - ES262-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
AGRAVADO: FERREIRAO ATACADISTA LTDA, MERCANTIL FERREIRA LTDA, FERREIRA & DUTRA LTDA, SUPER MAX ATACADISTA LTDA, MEGA BOX COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045
Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045
Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045
Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045
Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, observo que o embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi inteiramente desfavorável, o que não é cabível.

Com efeito, restou expressamente destacado no acórdão embargado que (i)
“esmiuçar a conduta de cada requerido é incompatível com o momento processual e com a natureza da decisão proferida.”
;

(ii) há fortes indícios
“de que a criação de sucessivas pessoas jurídicas a partir da associação, principalmente de familiares de Nahor Ferreira Martins, teve o objetivo de esvaziamento patrimonial do processo de falência, permitindo, assim, a continuidade das atividades empresariais e lesar credores.”
; (iii)
“não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de indicação do periculum in mora, vez que, muito embora o magistrado não tenha vislumbrado presentes os requisitos para reconhecimento do grupo empresarial, entendeu presentes indícios de associação fraudulenta de pessoas por meio de empresas, colocando em risco, consequentemente, a satisfação das obrigações devidas pelas massas falidas.”
; (iv) não deve ser acolhida a tese de decisão
extra petita
,
“vez que é permitido ao magistrado analisar de forma ampla a relação jurídica posta em exame.”.

Além disso, a questão de fundo foi devidamente apreciada e, em relação as alegações de ausência do valor da causa e inépcia da inicial, o acórdão destacou que deverão ser formuladas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Logo, em que pese as alegações do embargante, o acórdão analisou todos os pontos necessários para a solução do litígio.

Por fim,
o
prequestionamento considera-se satisfeito pela apreciação das teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, não havendo necessidade de menção expressa e numérica dos dispositivos legais por ele invocados.”
(TJES; EDcl-ED-AI 0022383-76.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 08/03/2016; DJES 18/03/2016).

Diante de tais razões, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
MATÉRIA
S
ATACADA
S
PELO ACÓRDÃO.
VÍCIOS
NÃO CONFIGURADA
S
.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

1.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.
2.

O
s
embargante
s
pretende
m
, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi inteiramente desfavorável, o que não
é
cabível

neste momento
.

3.

Embargos não acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.